Tribunal: TJBA
Processo: 8005024-81.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8005024-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE IPIRÁ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ. 1. De acordo com a Súmula 540 do STJ, na ação de cobrança do seguro DPVAT é facultado à parte autora escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou do domicílio do réu. 2. Não obstante, trata-se de competência territorial que, de regra, é relativa, e somente pode ser arguida pela parte ré como questão preliminar de contestação, sendo defeso ao magistrado decliná-la de ofício, consoante o enunciado da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Assim, inexistente manifestação dos réus acerca da incompetência do juízo, não pode este, de ofício, decliná-la para juízo diverso. 4. Portanto, equivocou-se o Juízo suscitado, ao declinar da competência para a vara Cível da Comarca de Ipirá. 5. Pedido procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência n 8005024-81.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Ipirá e suscitado o Juízo de Direito da 12ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.